Tribunal: TJSP
Processo: 1040772-79.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual. Compromisso de compra e venda. Inaplicáveis as disposições elencadas pela "lei do distrato imobiliário" (no 13.786/18).

PROMITENTES-COMPRADORES QUE DERAM CAUSA AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. Possível o pedido de rescisão contratual. Retorno das partes ao "status quo ante" e restituição, de uma só vez, de parte das parcelas que pagaram. Súmulas 01, 02 e 03,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual. Compromisso de compra e venda. Inaplicáveis as disposições elencadas pela "lei do distrato imobiliário" (no 13.786/18).

PROMITENTES-COMPRADORES QUE DERAM CAUSA AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. Possível o pedido de rescisão contratual. Retorno das partes ao "status quo ante" e restituição, de uma só vez, de parte das parcelas que pagaram. Súmulas 01, 02 e 03, do E. TJSP, e Súmula 543, do C. STJ. Retenção, pela compromissária-vendedora, de 20% das quantias pagas pelos compradores a título de ressarcimento dos encargos e despesas administrativas suportadas em razão do empreendimento. Razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com os parâmetros adotados por esta C. Corte e em consonância com o entendimento do C. STJ. Recurso desprovido.